Tribunal: TJSP
Processo: 0001472-66.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Deferimento de progressão de regime prisional – Preenchimento dos quesitos legais – Pagamento de multa – Desnecessidade – Artigo 112 da L.E.P. não prevê tal requisito – Lei no 10.763/2003 não aplicada à espécie dos autos - Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001472-66.2020.8.26.0509, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RODRIGO
FRANCISCO JORDAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001472-66.2020.8.26.0509 -Voto no
2
VOTO no 830
Agravo de Execução Penal no 0001472-66.2020.8.26.0509
Comarca: ARAÇATUBA DEECRIM 2a RAJ
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: RODRIGO FRANCISCO JORDÃO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Deferimento de
progressão de regime prisional Preenchimento dos quesitos
legais Pagamento de multa Desnecessidade Artigo 112 da
L.E.P. não prevê tal requisito
Lei no 10.763/2003 não
aplicada à espécie dos autos - Decisão mantida AGRAVO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão copiada
às fls. 32/34, a qual deferiu pedido de progressão ao regime semiaberto,
formulado pelo sentenciado Rodrigo Francisco Jordão, encontrando-se
preenchidos os requisitos legais.
Alega o agravante que, a não quitação da pena de
multa, fixada cumulativamente com a pena privativa de liberdade ou a
comprovação da impossibilidade de fazê-lo, ainda que parceladamente,
obsta a progressão prisional do sentenciado para regime mais brando (fls.
01/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001472-66.2020.8.26.0509 -Voto no
3
O recurso foi processado, sendo ofertada
contraminuta (fls. 38/44), o d. Juízo a quo manteve a decisão combatida
(fls. 46).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 55/58).
É o relatório.
O presente recurso não merece
acolhimento.
De fato, consoante se observa dos autos, o
agravado Rodrigo Francisco Jordão cumpre pena de 02 (dois) anos e 06
(seis) meses de reclusão, no regime fechado, fixada pela prática do delito
de tráfico, nos termos do art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, estando o
cumprimento da pena previsto para 19 de dezembro de 2021 (fls. 25/27),
tendo sido beneficiado pela progressão ao regime semiaberto.
Com efeito, o sentenciado preencheu os
requisitos à obtenção do benefício, na medida em que já cumpriu lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001472-66.2020.8.26.0509 -Voto no
4
necessário e ostenta bom comportamento carcerário.
Não obstante isso, o i. representante do
Parquet postula a cassação do benefício, requerendo a atualização da pena
pecuniária e sustentando a necessidade de adimplemento da pena de multa
para a progressão pleiteada, ou seja, sustenta que a progressão de regime
estaria condicionada ao pagamento da pena de multa.
Contudo, razão não lhe assiste.
Cumpre consignar, inicialmente que, inaplicável o
precedente do E. Supremo Tribunal Federal invocado nas razões
recursais, qual seja, o entendimento esboçado pelo C. S.T.F. (EP-16,
Agravo Regimental DF, Relator Ministro Roberto Barroso) uma vez que
não é vinculante, além do que a exigência do adimplemento da multa
para fins de progressão somente é exigida em casos específicos ligados à
condenações por crimes cometidos contra à Administração Pública, o
que não é o caso dos autos.
Além disso, nada há, nos autos, capaz de ilidir a
presunção relativa de que o sentenciado se trata de pessoa
hipossuficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001472-66.2020.8.26.0509 -Voto no
5
Nesse sentido, aliás, já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
PRÉVIO
PAGAMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA.
POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXCEPCIONALIDADE.
INCAPACIDADE
ECONÔMICA
DO
RÉU.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. Por se tratar de habeas corpus
substitutivo de recurso especial, inviável o seu
conhecimento,
devendo
ser
analisada,
entretanto, a existência de ilegalidade patente.
2. O acórdão impugnado, alinhando-se ao
entendimento do Supremo Tribunal Federal,
asseverou que 'o não recolhimento da multa
por
condenado
que
tenha
condições
econômicas de pagá-la, sem sacrifício dos
recursos indispensáveis ao sustento próprio e
de
sua
família,
constitui
deliberado
descumprimento de decisão judicial e deve
impedir a progressão de regime'. Entretanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001472-66.2020.8.26.0509 -Voto no
6
no caso em apreço, o paciente goza da
presunção de hipossuficiência e não existem
elementos nos autos capazes de ilidi-la. 3. Writ
não conhecido. Ordem concedida de ofício
para determinar que seja reexaminado o
pedido de progressão de regime em favor do
ora paciente, observando-se o disposto neste
voto.” (HC 362.648/RJ, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, sexta turma, julgado
em 04/10/2016, DJe 17/10/2016), grifo nosso.
Ademais, é certo que, com o advento da Lei no
10.763/03, a qual inseriu no artigo 33 do Código Penal, o seu parágrafo 4o,
determinando que “o condenado por crime contra a administração pública
terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à
reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito
praticado, com os acréscimos legais”, não se aplica ao caso vertente, uma
vez que o sentenciado não foi condenado a nenhum crime praticado contra
a administração pública.
Nesse diapasão:
“Penal Processo Penal Agravo em Execução -
Deferitória de progressão ao regime semiaberto Recurso do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001472-66.2020.8.26.0509 -Voto no
7
Público Pretendida a cassação da progressão, por não haver demonstrado
o pagamento da pena de multa Descabimento O art. 112 da LEP não
prevê tal requisito (pagamento da pena de multa) para a concessão do
pleito. Na verdade, o julgamento ocorrido no C. STF (EP-16 Agravo
Regimental DF, Rel. Ministro Roberto Barroso) referia-se a crimes contra
a Administração Pública, principalmente relacionados a corrupção
passiva e lavagem de dinheiro, onde se observa que os agentes possuem
capacidade econômica, causando grande prejuízo à sociedade brasileira.
Assim, somente nesses casos, observa-se a importância do não pagamento
deliberado da multa cumulativamente aplicada para a aferição do mérito
do sentenciado no processo progressivo de sua ressocialização, o que não
é observado no caso tendo em vista que o agravado cumpre pena por
delitos patrimoniais” (in Agravo de Execução Penal no
7000967-71.2018.8.26.007
TJESP
Rel. Desembargador Alcides
Malossi Júnior. 8a Câmara de Direito Criminal. Votação unânime. São
Paulo, 28 de fevereiro de 2019).
Ressalte-se ainda que, em que pesem
respeitáveis opiniões em contrário, o inadimplemento da multa perde até
mesmo o caráter de sanção penal, transformando-se esse débito em dívida
pública, cuja cobrança embora recentemente definida a competência pelo
juiz da execução penal (Lei no 13. 984/19) - continua com a incidência das
normas aplicáveis à dívida ativa da Fazenda Pública do Estado (art. 51 do
Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001472-66.2020.8.26.0509 -Voto no
8
Assim, preenchidos os requisitos estabelecidos
no artigo 112 da Lei de Execução Penal, a ausência de pagamento da pena
de multa não poderia mesmo ser óbice à progressão do sentenciado ao
regime prisional aberto, uma vez que não consta como requisito
indispensável para a concessão da benesse.

Destarte, estando cumpridos os requisitos
objetivos e subjetivos impostos pela norma reguladora, é forçoso concluir
que o agravado faz jus à concessão do benefício, devendo ser mantida a r.
decisão do MM. Juízo a quo.
Por
derradeiro,
no
que
se
refere
ao
prequestionamento da matéria, realço que segundo o Superior Tribunal de
Justiça, “...[h]á prequestionamento dos dispositivos legais de forma
implícita, ainda que não referidos diretamente, quando o acórdão
recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria por eles
regida...” (STJ, AgRg no AREsp 183.809/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015,
DJe 11/05/2015).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001472-66.2020.8.26.0509 -Voto no
9
ao agravo.

FÁTIMA GOMES
Relatora